Tribunal: TJBA
Processo: 0305734-84.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305734-84.2014.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CREJANE AMORIM DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAMON ROMEIRO DE SOUZA

PJ08

ACORDÃO

apelaç
ÕES
cíve
IS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE

Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes
.
SENTENÇA PROCEDENTE.
MORTE DE FILHO MENOR. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO.

ELETRO
CUSSÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA REDE DE TRANSMISSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NA RENDA DA FAMÍLIA. 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ A DATA
EM
QUE O MENOR COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE, REDUZIDO PARA 1/3 ATÉ QUANDO COMPLETASSE 65 ANOS DE IDADE
OU A DATA DE FALECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS
. JULGADOS DO STJ. DANO MORAL ARBITRADO EM R$
362.000,00 PARA CADA GENITOR
.
ARBITRAMENTO DESPROPORCIONAL.

REDUÇÃO PARA R$ 3
25
.000,00
PARA CADA GENITOR. ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ.

VALOR
EQUIVALENTE A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS.

PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.
LIDE SECUNDÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ATRELADA AO CONTRATO. LIMITE MÍNIMO DE R$
4
00.000,00. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE ALCANÇA O LIMITE DA APÓLICE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
MANTIDA
.
RECURSO DA ALLIANZ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA COELBA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões

Cíveis Simultâneas
nº
0305734-84.2014.8.05.0022
, tendo como Apelante
s,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
e Apelado
s,

CREJANE AMORIM DOS SANTOS

e
JEFERSON DA SILVA DE MENEZES.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação Cível da
ALLIANZ SEGUROS S/A e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL à
Apel
ação Cível da
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 20
23
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça